Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (concurso material). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena do tráfico. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Exasperação da pena-base em 3 (três) anos. Peculiaridade do caso concreto. Manutenção em depósito de 56kg de maconha para fins de difusão ilícita. Apreensão de balança de precisão e de rolos de plástico filme. Narcotraficância manifesta. Possibilidade de confecção de milhares de cigarros de maconha. Potencial para alcançar elevadíssimo número de usuários. Dosimetria da pena do crime do art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento. Ausência de impugnação. Sentença confirmada na integralidade. Recurso conhecido e desprovido.